Tribunal: STF
Processo: ARE 1341528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIV e LV; 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos 37, caput, e § 4º, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de recurso interposto pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a demandada ao pagamento de R$3.134,54 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos),acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos da fundamentação.
    Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que foram observadas as disposições contratuais para o encerramento do contrato com a parte recorrida e que a rescisão ocorreu de forma válida, eis que a parte foi devidamente comunicada e foi devidamente demonstrado o motivo do encerramento do contrato. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
    Constato que a sentença solucionou adequadamente a lide e as razões do recurso interposto não demandam enfrentamento específico que vá além dos fundamentos consignados na bem lançada decisão do juízo a quo. Assim, colho o ensejo para me reportar aos termos da decisão recorrida, adotando-os como razões de decidir:
    Trata-se de ação na qual a parte autora objetiva a condenação da parte ré ao pagamento dos valores relacionados ao Contrato de Prestação de Serviços nº 70/2016, tendo em vista o encerramento antecipado e unilateral do referido contrato.
    A parte autora narrou que em 19/09/2017 celebrou com a ECT o Contrato de Prestação de Serviços nº 70/2016, com prazo de vigência até 19/09/2017, que poderia ser prorrogado por igual período, limitado a sessenta meses. Disse que a última prorrogação possuía vencimento em 19/09/2019. Contudo, no dia 25/03/2019 houve a comunicação de encerramento antecipado e unilateral do referido contrato, determinando-se o dia 19/05/2019 como derradeiro dia de execução dos serviços.
    Relatou que, na primeira quinzena de maio de 2019, houve o envio de Termo de Rescisão Amigável do Contrato nº 70/2016, que não foi assinado pela parte autora, dada a sua insurgência quanto à rescisão antecipada do contrato.
    A ECT, em contestação, disse que a rescisão unilateral do contrato foi fundamentada na implantação da nova malha de transportes na Superintendência do Rio Grande do Sul e, assim a parte autora não faria juz ao pagamento até o final do contrato, bem como informou ter adimplido os valores referentes ao mês de encerramento do contrato. Discorreu sobre o poder de autotutela da Administração Pública e a supremacia do interesse público frente ao particular.
    Com efeito, o contrato entabulado previa a resolução amigável do contrato. Contudo, o caso dos autos se trata de rescisão unilateral, pois conforme relatado na inicial, não houve a concordância do contratado.
    (...)
    Conforme previsto no contrato, na cláusula 17.3, os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo Administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
    No tópico, a ré apenas encaminhou, no dia 25 de março de 2019, uma comunicação ao autor, informando a data de encerramento do contrato em 19/05/2019 (evento 1 - NOT7).
    Dessa forma, a ECT agiu em desacordo com a previsão contratual, de modo que não é possível reconhecer que a rescisão contratual se deu de forma válida.
    Oportuno referir que razões de interesse público autorizariam a rescisão unilateral pela contratante, contudo, deveriam ser observadas as disposições contratuais.
    Assim, a autora faz jus ao pagamento até o final do contrato, que se encerraria em 16/09/2019.
    No entanto, considerando que não houve a prestação do serviço, seria desproporcional condenar à ré ao pagamento integral do valor.
    No caso concreto, o autor recebia o valor de R$1.567,27 (um mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) mensais (evento 1 -OUT9), pela prestação do serviço.
    O último pagamento efetuado pela ré ocorreu em 18/06/2019 (evento 19 - COMP3), referente aos serviços executados até o dia 17/05/2019.
    Desse modo, entendo que a ré deverá pagar ao autor 50% do valor contratado, referente ao período de 18/05/2019 a 16/09/2019, totalizando o valor de R$3.134,54 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).
    Quanto ao pedido de condenação do autor relacionado aos 19 dias de prestação de serviço do mês de maio, após a juntada de documentação pelo réu (evento 19) e pelo autor (evento 22), incontroverso que houve o seu pagamento. Assim, não prospera o pedido autoral quanto ao ponto.
    (...)
    Dessa forma, a sentença é de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/1995, combinado com artigo 1º da Lei 10.259/2001. Os fundamentos do acórdão, pois, são os mesmos fundamentos da sentença, onde todas as alegações já foram analisadas. 
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 950787 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 890), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 16/02/2017.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente